Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO. VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAGO SUL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N 958/2019. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 4/2008 TJDFT. ADOLESCENTE. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PRIORIDADE E PROTEÇÃO ABSOLUTA DO ESTADO. DIREITO A UM JUIZ DE PROXIMIDADE REAL E NÃO APENAS FORMAL.
1. O domicílio ou a residência do alimentando é o competente para julgar as ações em que se pedem ou em se ofertam alimentos (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ).
2. No âmbito da Justiça do Distrito Federal, a Lei no 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária Distrital, estabeleceu que as regiões administrativas poderiam ser utilizadas como critério para a delimitação das Circunscrições Judiciárias (no art. 17, § 2o). Na sequência, a Resolução no 4/2008 considerou, definitivamente, as Circunscrições Judiciárias correspondentes às Regiões Administrativas. Na mesma norma a Região Administrativa do Lago Sul foi considerada integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, § 1o).
3. O núcleo rural onde as adolescentes alimentandas residem está a 24 quilômetros do Fórum Desembargador Júlio Leal Fagundes, sede da 5a Vara de Família de Brasília, e a 44 quilômetros do Fórum de Sobradinho, circunscrição em que o título foi formado.
4. Em ação de oferta de alimentos à criança deve prevalecer a proteção absoluta determinada pela Constituição Federal (art. 227), cabendo a um Juiz de proximidade real e não apenas formal (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ) a competência para o seu julgamento. Precedente.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, o suscitado.